Tribunal: TJSP
Processo: 2267082-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267082-69.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267082-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS
LTDA. – ME, é agravado SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267082-69.2019.8.26.0000
VOTO No 36.361
2
COMARCA DE OSASCO - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E
ARTIGOS INFANTIS LTDA ME (autora)
AGRAVADA: SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ANA CRISTINA RIBEIRO
BONCHRISTIANO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial. Ação renovatória. Perícia de engenharia.
Arbitramento de honorários. Recurso da autora.
Provimento.
VOTO No 36.361
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em ação
renovatória (locação não residencial), questiona comando da
presidência do feito, que disciplinou honorária pericial, arbitrando-a em
vinte e quatro mil e oitocentos reais, com depósito comandado à
autora.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2267082-69.2019.8.26.0000
VOTO No 36.361
3
Informações da instância da causa, a fl. 13.
FUNDAMENTAÇÃO
Controvérsia centrada no valor de novo
locativo, em demanda de acertamento (renovatória de locação não
residencial), nesse contexto as partes devem compartilhar despesas, e,
quanto à honorária arbitrada (vinte e quatro mil reais), por ora, antes do
início dos trabalhos, não é o caso de encaminhar pagamento integral,
sendo plausível depositar a quantia de doze mil reais, em caráter
provisório, com possível complementação, no curso dos trabalhos, a
requerimento do senhor perito, justificadamente.
E o desembolso deverá ser rateado pelas
partes, por igual.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator